Tribunal: TJMT
Processo: 1024264-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024264-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE LOPES DA SILVA - CPF: 568.879.061-04 (RECORRENTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), EVERTON DA SILVA BORGES - CPF: 059.225.631-65 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDORA FALECIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO – VERBA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar de o recorrido afirmar que as verbas rescisórias foram pagas, apresenta no feito apenas o
“Termo de Exoneração de Cargo Público de Provimento Efetivo”
(
Id. 190957414
), produzido unilateralmente pelo órgão.

2.
Não há assinatura do recebedor do pagamento ou informações de transferência para alguma conta bancária. Logo, o documento não é suficiente para comprovar o pagamento feito ao herdeiro da servidora.

3.
Desta feita, considerando que há no feito a especificação das verbas rescisórias devidas, especialmente das férias e terço constitucional, cabível a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Espólio De Luzinete Lopes da Silva
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento da licença prêmio ao herdeiro da falecida.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das férias e o terço constitucional.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024